Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734740-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILVA DE FATIMA RODRIGUES AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O APELAÇÃO DESPROVIDA (CPC 932 V) Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial em razão da prescrição. A autora/apelante, Nilva de Fatima Rodrigues Amorim, alega, em síntese, que o prazo prescricional deve seguir a teoria da actio nata, iniciando-se a partir da ciência do dano, que ocorreu quando teve acesso aos extratos da conta PASEP, meses antes da propositura da presente ação. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, postula o afastamento da prescrição e a procedência do pedido inicial (ID 23263169). Contrarrazões, nas quais o réu, Banco do Brasil S/A, suscita preliminar de não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do apelo e manutenção da sentença. Subsidiariamente, em caso de afastamento da prescrição, argui a sua ilegitimidade passiva ad causam e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. (ID 23263173) Processo suspenso em razão do IRDR 16 (ID 26849845). Sobreveio o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1951931/DF, 1895936/TO e 1895941/TO (Tema 1.150/STJ), nos quais o c. STJ fixou tese jurídica a respeito do cerne da questão tratada nos presentes autos. (ID 53099695) Oportunizada à autora/apelante a comprovação de sua hipossuficiência, ela optou por recolher o preparo em dobro. (ID 55066165 a 55067295) É o relatório. Decido. PRELIMINAR DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC 1010 III). Ao contrário do que defende o réu/apelado, Banco do Brasil S/A, verifica-se que a autora/apelante, Nilva de Fatima Rodrigues Amorim, apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, o que é suficiente para admitir o cumprimento do requisito legal de regularidade formal (CPC 1010 III). Rejeito, assim, a preliminar de não conhecimento do recurso. APELO DA AUTORA, NILVA DE FATIMA RODRIGUES AMORIM Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto pela autora, Nilva de Fatima Rodrigues Amorim. Considerando que o presente apelo versa integralmente sobre entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo e em IRDR, impõe-se o seu julgamento monocrático (CPC 932 V). DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (TEMA 1.150/STJ) A autora/apelante, Nilva de Fatima Rodrigues Amorim, alega, em síntese, que o prazo prescricional deve seguir a teoria da actio nata, iniciando-se a partir da ciência do dano, que ocorreu quando teve acesso aos extratos da conta PASEP, meses antes da propositura da presente ação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos 1951931/DF, 1895936/TO e 1895941/TO (Tema 1.150/STJ), sedimentou orientação no sentido de que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem a ser observado é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. A propósito: “Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso dos autos, observo que a autora/apelante realizou o saque de R$ 489,33, em 04/08/1997 (ID 23263160). Por sua vez, não é possível aferir a data em que teve acesso às cópias microfilmadas e ilegíveis dos extratos do PASEP por ela juntadas (ID 23262108), não merecendo acolhimento a sua afirmação de que tomou ciência do suposto fato ilícito que imputa ao réu/apelado apenas em 2020, e não na data do saque. Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que a presente demanda foi proposta em 22/10/2020, correto o reconhecimento da prescrição pela magistrada. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do CPC, rejeito a preliminar de não conhecimento, e, no mérito, nego provimento ao apelo da autora, Nilva de Fatima Rodrigues Amorim. Sem honorários recursais, em razão da não fixação de verba honorária na origem. P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator